Tribunal: TJDFT
Processo: 0737600-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737600-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NELITON PORTUGUEZ DE ASSUNCAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Neliton Portuguez de Assunção em face da r. decisão (ID 171083525, na origem) que, nos autos da Ação de Nulidade movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência, cujo objeto é suspender ato administrativo que considerou o Agravante inapto para concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar. O Agravante, por meio da petição de ID 52183244, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator